Tribunal: TJBA
Processo: 8000509-05.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000509-05.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e outros

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 8000509-05.2024.8.05.0043, ajuizada contra o Município de Canavieiras e o Estado da Bahia, que julgou improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos Ultrarrápida Injetável e Insulina Glargina 100 U1/m a Jonas Eustáquio Coelho, diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1. A sentença recorrida afastou a obrigação dos entes públicos, com fundamento na ausência de demonstração de irrazoabilidade dos procedimentos administrativos exigidos e na existência de fluxos legítimos de acesso aos medicamentos.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS, devidamente registrados na ANVISA, a paciente hipossuficiente, mediante prescrição médica, à luz do direito fundamental à saúde e da responsabilidade solidária dos entes federativos.

III. Razões de decidir

3.
Comprovada a necessidade do paciente por meio de relatório e prescrição médica, é dever dos entes federativos fornecer os medicamentos prescritos.

4.
O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista na Constituição Federal (arts. 6º e 196), sendo dever do Estado assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços necessários à sua proteção e recuperação.

5.
Os medicamentos requeridos encontram-se registrados na ANVISA e incorporados ao SUS, não havendo óbice legal à sua disponibilização.

6.
O STF, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde.

7.
A exigência de cumprimento de fluxos administrativos não pode se sobrepor ao direito à vida e à integridade física, devendo prevalecer a proteção à saúde do indivíduo em casos de urgência e necessidade comprovada.

8.
Conforme o Enunciado nº 2 do CNJ, deve haver renovação periódica do relatório e da receita médica, a cada seis meses, para continuidade da prestação.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS e registrados na ANVISA, mediante comprovação de necessidade clínica. 2. O direito à saúde prevalece sobre exigências burocráticas administrativas, devendo ser assegurado o fornecimento do tratamento adequado ao paciente hipossuficiente. 3. Nas ações de prestação continuada, é exigida a renovação periódica da prescrição e do relatório médico a cada seis meses."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000509-05.2024.8.05.0043

em que figuram como Apelantes,
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e Apelado,
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

e
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em
CONHECER
E
DAR
PROVIMENTO

À APEL
AÇÃO CÍVEL
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a